Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-64.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001766-64.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), V. S. SOLANI - EPP - CNPJ: 03.293.386/0001-65 (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICSM – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO – CONHECIMENTO PREJUDICADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, NCPC – SEGUIMENTO NEGADO. Analisando os autos, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual havia interposto anteriormente Agravo de Instrumento, atacando a mesma decisão interlocutória que acolheu parcialmente os pedidos constantes na exceção de pré-executividade, declarando a prescrição quinquenal parcial do débito exequendo. Ocorre, que o mérito do referido Recurso, não só foi apreciado, como fora prolatada Acórdão, declarando a inocorrência da prescrição dos créditos tributários referente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) em comento. Art. 932, III, NCPC,
in verbis:
“
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
“. Isto posto, nego seguimento ao Agravo de Instrumento, em virtude de seu conhecimento restar prejudicado, vez que se constata a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
V. S. SOLANI - EPP
, contra decisão que indeferiu o pedido liminar, ao argumento, em síntese, de que à decisão atacada já havia sido atribuído efeito suspensivo, donde se extrai que não teria ocorrido a prescrição em relação a todos os créditos tributários executados, mas somente parte deles.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que apresentou todas as informações e provas suficientes à imediata concessão da medida liminar, sendo que a decisão proferida foi equivocada, já que demonstrado a ocorrência da prescrição dos créditos tributários.

Sustenta que a não concessão de efeito suspensivo pode lhe acarretar prejuízos e danos de difícil reparação, como bloqueio em suas contas bancárias, podendo dificultar o fluxo de caixa da empresa, comprometendo o cumprimento de suas obrigações.

Caso não seja concedido o efeito suspensivo pretendo na ação de execução fiscal, estará sujeita ao pagamento de um crédito tributário prescrito.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para que o recurso de agravo de instrumento seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, bem como no mérito, que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo e declarando a prescrição, com a consequente extinção de todos os créditos tributários inerentes à Certidão de Dívida Ativa nº 2014/13322, objeto da presente Ação Executória.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo total desprovimento do agravo interno – id. 2260571.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Leonir Colombo, foi informado a desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
V. S. SOLANI – EPP
, contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor dos Agravantes, que acolheu parcialmente os pedidos constantes na exceção de pré-executividade, declarando a prescrição dos créditos tributários constituídos nas datas de 02/05/2010, 22/10/2010 e 26/11/2010, referentes a CDA nº 13322/2014.

Inicialmente, importante destacar, que a controvérsia presente nestes autos, versa exclusivamente acerca da ocorrência ou não da prescrição quinquenal nos créditos tributários referentes a CDA em comento.

Pois bem.

Em análise ao sistema (PJE), verifica-se que além do presente recurso, o qual foi interposto pela executada, a parte contraria (exequente) também interpôs Agravo de Instrumento, atacando a
decisum
supracitada, pugnando pelo reconhecimento da inocorrência de prescrição dos créditos lastreados na Certidão de Dívida Ativa, tendo sido distribuído perante esta Câmara (Segunda Câmara de Direito Pública e Coletivo), sob a numeração única: 1012373-73.2017.8.11.0000.

Analisando o referido instrumento recursal, se constata que o seu mérito já foi devidamente apreciado, consoante ao dispositivo que será colacionado abaixo.
In verbis
:

Nesta toada, indiscutível é que os créditos tributários narrados na CDA n. 13322/2014 não restaram prescritos, já que a ação de execução fiscal foi ajuizada na data de 07.10.2016, logo, dentro do lustro prescricional de cinco anos.
Com tais considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso,
determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal
,
reconhecendo a inocorrência da prescrição dos créditos tributários lastreados na Certidão de Dívida Ativa n. 13322/2014
. (destaquei)

Diante do exposto, considerando que a controvérsia já fora devidamente superada, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, vez que evidentemente houve a perda superveniente do objeto, diante da prolação do Acórdão, no Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública Estadual.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

A propósito, neste sentido vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002729-09.2017.8.11.0000 - PJE (FEITO NA ORIGEM – PJE 1006873-34.2016.8.11. 0041 COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AGRAVANTE: NOEL GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR : MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES DATA DO JULGAMENTO: 05/03/2020 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, § 1º DO NCPC. Observando-se a prolação de sentença pelo magistrado da origem, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1º do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJ-MT - RI: 10027290920178110000 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 05/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2020)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021